Tribunal: TJSP
Processo: 1014596-79.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Abordagem vexatória na saída de estabelecimento comercial – Autora que foi acusada de furtar um salgadinho por segurança da loja e submetida a constrangimento público em local de grande circulação de pessoas (shopping center) – Fato corroborado pela prova testemunhal produzida – Situação que ultrapassou o mero dissabor

Ementa:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Abordagem vexatória na saída de estabelecimento comercial – Autora que foi acusada de furtar um salgadinho por segurança da loja e submetida a constrangimento público em local de grande circulação de pessoas (shopping center) – Fato corroborado pela prova testemunhal produzida – Situação que ultrapassou o mero dissabor cotidiano, atingindo os direitos da personalidade da consumidora – Dano moral configurado – Indenização devida – "Quantum" indenizatório arbitrado em valor módico e que deve ser mantido – Montante que se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.